Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717250-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0709921-81.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais (ID no 119365087, págs. 1-5). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 123412006. 3. Em suma, o agravante defende a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 22, §4o da Lei no 8.906/94, alterada pela Lei no 13.725/18 que incluiu o §7o no referido dispositivo legal. 4. Esclarece que a autorização do destaque pleiteado pelo substituído (SINDIRETA/DF) ocorreu por meio de decisão da Assembleia Geral Extraordinária, ocasião em que os associados anuíram com os honorários advocatícios propostos pela sociedade de advogados. 5. Como consequência, afirma que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais pode ensejar enriquecimento sem causa da parte substituída, que usufruiu dos serviços prestados e aceitou todos os termos do contrato celebrado. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja realizado o destaque em seu benefício dos honorários contratuais no percentual de 20% dos valores a serem pagos pelo Distrito Federal. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 35736719 e no 35736720). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, no contrato anexado ao ID no 118539106 dos autos originários não há indicação dos beneficiários que, ao realizarem a opção pela aquisição dos direitos, assumiriam as obrigações inerentes ao ajuste celebrado com o sindicato, nos termos do art. 22, §7o da Lei no 8.906/94. 11. A ata da Assembleia Geral Extraordinária juntada com os Embargos de Declaração prevê o desconto pelo sindicato (SINDIRETA/DF) dos respectivos filiados, do percentual de 15% a título de honorários advocatícios sobre o valor líquido apurado em liquidação de sentença que for recebido individualmente. 12. O sindicato ficou com a obrigação de repassar 12% aos advogados contratados, cujo percentual posteriormente foi majorado para 20%, conforme se depreende do ID no 119847773, págs. 5 e 12 dos autos originários. 13. Diferentemente do que sustenta em seu recurso, não houve autorização da assembleia para que o destaque dos honorários advocatícios ocorra nos cumprimentos individuais de sentença, tampouco por parte de cada um dos filiados, ainda mais para o caso em que a representação processual no cumprimento individual de sentença ocorre por outro advogado que não integra a sociedade agravante. 14. O crédito do advogado decorre de sua atuação em favor de todos os substituídos processuais simultaneamente, de modo que seus honorários correspondem a esses atos, que se relacionam com o total da condenação e não com os créditos individuais de cada um dos substituídos. 15. Como consequência, reconhecer a possibilidade de que os honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento da ação coletiva podem ser executados em cada cumprimento individual de sentença viola a norma do art. 100, § 8o da Constituição Federal. 16. Ao julgar o Tema no 1142, o STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o §8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 17. Permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública. 18. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento, pois cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear, no Juízo que julgou a demanda, a referida verba honorária. Precedente: Acórdão no 1312194, 07122956120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Como foram ajuizados vários cumprimentos de sentença individuais com base nesse mesmo título judicial (ação coletiva no 32159/97), haveria risco de o ente público pagar verba sucumbencial superior à efetivamente devida. 20. No mesmo sentido são os seguintes precedentes: Acórdão no 1237111, 07224177020198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020; Acórdão 1297600, 07268586020208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020.; Acórdão no 1266843, 07081851920208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 23. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1.019, inciso II do CPC). 24. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 26. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO